Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002632-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), ELICE ANCELMO GOMES DA SILVA - CPF: 018.658.001-04 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE MEDIDOR. REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, suspendendo protestos e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, mas negando a não interrupção do fornecimento de energia e a troca do medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) Definir se estão presentes os requisitos para suspender os protestos e a inscrição da agravante nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) Estabelecer se justifica a imediata troca do medidor de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito está demonstrada pela discrepância nas faturas de consumo, com valores excessivos sem justificativa plausível da fornecedora.

4.

O perigo da demora é evidente, pois a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão do fornecimento causam danos irreparáveis.

5.

Não há elementos suficientes para justificar a imediata troca do medidor, sendo possível a revisão do consumo por outros meios, bem como oportunizada em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência é concedida quando há probabilidade do direito e risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: N.U. 1025975-87.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis, julgado em 23/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002632-28.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nobres que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral, deferiu parcialmente a tutela de urgência para que a requerida suspenda os protestos e cadastramento da requerente nos órgãos de proteção ao crédito; negou o pedido de não interrupção do fornecimento de energia e a troca do medidor.

A agravante alega que está havendo a falha na prestação do serviço, porque estão sendo exigidos valores exorbitantes no imóvel rural em que residem apenas ela, o esposo e a filha, sem nenhum equipamento, nem mesmo ar condicionado, que justifique o consumo de energia cobrado.

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida (ID. 267176750).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 275467862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu parcialmente a tutela de urgência em que pleiteava suspensão dos protestos e cadastramento da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, negou o pedido de não interrupção do fornecimento de energia e a troca do medidor, proferido nos seguintes termos:

(...)

Para a concessão da tutela antecipada de urgência, dois são os pressupostos a serem preenchidos: verossimilhança das alegações e perigo na demora, nos termos do artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, verifico a existência da probabilidade do direito, pois há nítido descompasso entre as faturas pretéritas a dezembro, havendo um aumento substancial e não explicado pela requerida, se limitando a afirmar que as leituras estão corretas.

Além disso, é prática comum da ré lançar faturas, sem a devida leitura, com base na média de consumo ou no patamar mínimo e, após 03 meses, embutir, sem aviso prévio, os lançamentos dos meses passados em que não realizou a escorreita apuração.

Assim, pela narrativa da exordial, se trata de outra hipótese similar à acima explicada.

Destaco que a conduta já foi, por diversas vezes, reconhecida como abusiva por este juízo, pois viola as normas consumeristas.

O perigo da demora é presumido, pois a negativação causa prejuízo às atividades corriqueiras, como acesso ao crédito.

Pelas razões expostas,
DEFIRO em parte
a tutela de urgência e
DETERMINO
a suspensão dos protestos ou cadastramento da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Caso já realizados, as requeridas providenciarão o levantamento das restrições em 05 dias, contados da intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada ao total de 20 dias
.
(ID. 182797340 – processo de origem).

O artigo 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante apresentou documento indicando que em outubro e novembro de 2024 a fatura foi de R$28,77 e R$28,75, respectivamente (Id ns. 182727053 e 182727048 – autos em primeiro grau).

Já em dezembro foi de R$3.721,21 (Id n. 182727047 – autos em primeiro grau) e em janeiro R$1.251,47 (Id n. 182727046 – autos em primeiro grau).

Ela requereu a vistoria no medidor, mas a solicitação foi negada (Id n. 182723435 – Pág. 6 – autos em primeiro grau).

Logo, há indícios suficientes de irregularidade no medidor que pode ser a possível causa dos consumos elevados nos meses indicados.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
SUSPENSÃO
DO
FORNECIMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROVA DA FATURA. CORTE NO
FORNECIMENTO
. POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso de
suspensão
do
fornecimento
de
energia
elétrica, a probabilidade do direito pode ser comprovada por meio de prova da fatura e de consumo.
3
. O corte no
fornecimento
de
energia
elétrica pode causar danos irreparáveis ao consumidor, como o prejuízo ao funcionamento do estabelecimento comercial, a perda de alimentos e a impossibilidade de fornecer hospedagem.
4. Presentes os requisitos legais, a tutela de urgência deve ser concedida para suspender o corte do
fornecimento
de
energia
elétrica. ”
(...)
(N.U 1025975-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Desse modo, ante a presença da probabilidade do direito e sendo evidente o dano iminente que a suspensão do fornecimento do serviço, bem como a negativação do nome, podem causar ao agravante, a antecipação da tutela recursal é medida que se impõe.

Entretanto, quanto ao pedido de troca do medidor de energia, não vislumbro elementos que justifiquem a imediata substituição do equipamento. A substituição do medidor de energia é uma medida excepcional, que exige a verificação da existência de erro técnico efetivo ou a impossibilidade de utilização de outro meio de prova.

Neste ponto, a análise do direito à revisão do valor cobrado e a correção dos eventuais erros de leitura pode ser feita com base nas provas já existentes nos autos ou, se necessário, por meio de diligências periciais que poderão ser requeridas em momento oportuno.

Em face do exposto, é evidente a necessidade de observância do contraditório, bem como de dilação probatória, a fim de que seja esclarecida possível irregularidade no relógio bidirecional ou no sistema da concessionária de energia.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
apenas

para tornar definitiva a liminar concedida até o julgamento de mérito da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025